Tribunal: STF
Processo: HC 200921
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado em face de decisão monocrática, proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que, na Petição 13.369/DF, negou o pedido de revogação de medidas cautelares diversas da prisão preventiva previstas no art. 319 do CPP.
    Os impetrantes alegam, em síntese, que: a) o paciente é investigado no âmbito do Inq 1.199/DF em tramitação no Superior Tribunal de Justiça; b) após ter sido preso temporariamente, foram impostas em 09.04.2020 medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, II, III, IV, V e IX; c) a imposição de referidas medidas não apresentam fundamentação idônea em relação ao monitoramento eletrônico e ao recolhimento domiciliar noturno; d) “Passados 11 (onze) meses da imposição das medidas cautelares, que se revestem de verdadeiro cumprimento antecipado de pena, o Paciente sequer foi denunciado “; e) não obstante ter sido finalizada a análise do material apreendido, o Ministério Público Federal requereu a dilação do prazo de investigação por mais 120 (cento e vinte) dias; e) a demora na investigação não pode ser imputada ao paciente que sempre esteve à disposição das autoridades policiais e do Ministério Público.
    Requereram, ao final, o deferimento de liminar para que seja determinada a imediata retirada do monitoramento eletrônico e revogada a medida de recolhimento domiciliar noturno. No mérito, pleiteiam a revogação de todas as medidas cautelares impostas ao paciente.
    O pedido liminar foi indeferido (eDoc. 08) e foram prestadas informações pela autoridade apontada como coatora (eDocs. 11 e 14).
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela prejudicialidade deste habeas corpus em parecer assim ementado:
    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR DO STJ. NÃO CABIMENTO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. DECISÃO SUPERVENIENTE DO STJ. PERDA PARCIAL DO OBJETO. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER PELA PREJUDICIALIDADE DO WRIT.”
    É o relatório. Decido.
    1. Cabimento do habeas corpus:
    Inicialmente, destaco que esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do art. 102, I, i, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue em tal condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:
    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, i, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 
    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea i), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental.” (HC 114.557 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei).
    Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental. Precedentes: 
    “É inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente.” (HC 141.316 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05.05.2017, grifei)
    “1. […] O exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF.” (HC 130.719 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 03.11.2015, grifei)
    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que ataca decisão monocrática prolatada por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (eDoc. 03). 
    3. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto
    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.
    Com efeito, como se verifica das informações prestadas (eDocs. 14 e 15), em 03.06.2021, foi proferida decisão nos autos do Inq 1.199/DF do Superior Tribunal de Justiça revogando-se, em relação ao paciente e outros investigados, “as medidas cautelares consubstanciadas na proibição de ausentarem-se da comarca da cidade do Rio de Janeiro, sem prévia autorização deste Juízo (art. 319, IV, do CPP); no recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga (art. 319, V, do CPP); e na monitoração eletrônica (art. 319, IX, do CPP)”. 
    Como se sabe, a superveniente alteração do quadro fático e processual que interfere diretamente na causa enseja o reconhecimento de sua prejudicialidade. Nesse sentido, é a orientação jurisprudência desta Corte:
    “A superveniente modificação do quadro processual, resultante de inovação do estado de fato ou de direito ocorrida posteriormente à impetração do ‘habeas corpus’, faz instaurar situação configuradora de prejudicialidade (RTJ 141/502), justificando-se, em consequência, a extinção anômala do processo.” 
    (RHC 83.799-AgR/CE, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 07/08/2007, grifei) 
    “1. A superveniente alteração do quadro processual, resultante da prolação de outro ato decisório pelo Tribunal Estadual, instaura situação de prejudicialidade da ação de habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 
    2. Ordem denegada.”
    (HC 109.142/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 13/09/2011, grifei) 
    “3. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que ‘a superveniente modificação do quadro processual, resultante de inovação do estado de fato ou de direito ocorrida posteriormente à impetração do ‘habeas corpus’, faz instaurar situação configuradora de prejudicialidade (RTJ 141/502), justificando-se, em consequência, a extinção anômala do processo’ (HC 83.799-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). Caso em que sobreveio o julgamento de mérito da impetração formalizada no STJ, tendo a prisão preventiva da acionante sido substituída pela prisão domiciliar.“
    (HC 178.110-AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 27/04/2020, grifei) 
    Nessa mesma linha, foi a manifestação da Procuradoria-Geral da República nestes autos:
    “11. Tem-se, pois, esvaído parte do objeto da impetração, visto que, das 5 (cinco) medidas cautelares impostas, 3 (três) delas foram revogadas por decisão superveniente do STJ. 
    12. Na mesma decisão foram mantidas ‘as cautelares de a) proibição de frequentarem as dependências do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (art. 319, 11, do CPP); e b) proibição de manterem contato entre si, por qualquer meio de comunicação ou por interposta pessoa, com exceção do Desembargador Siro Darlan de Oliveira e de Renato Darlan Camurati de Oliveira, devido aos laços familiares que os unem’ (fl. 215).
    13. Quanto a essas medidas constou que ‘tendo em vista que Renato Darlan de Oliveira e Pablo Filipe Morais Soares de Andrade são advogados e atuam no TJ-RJ, o impedimento da circulação naquela Corte evitará que encontrem a oportunidade e o estímulo necessários para a alegada recidiva criminosa. [...] Noutro norte, a proibição de manterem contato entre si, aliado à monitoração eletrônica, impedirá que possam se encontrar para planejar e encetar novas ações delitivas, e, em caso de descumprimento da determinação, serão descobertos em virtude do controle remoto de suas localizações’.
    14. Neste ponto, reavaliada a necessidade das medidas cautelares, constata-se alteração superveniente do quadro processual.
    15. Nesse sentido, mutatis mutandis, a superveniente alteração do quadro processual, resultante da prolação de outro ato decisório pelo Tribunal Estadual, instaura situação de prejudicialidade da ação de habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça (HC 109.142/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 05.10.2011).” (grifei)
    Desse modo, seja pelo fato do writ impugnar decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, seja, ainda, pela “superveniente modificação do quadro processual, resultante de inovação do estado de fato ou de direito ocorrida posteriormente à impetração do ‘habeas corpus’”, não verifico, no caso, qualquer teratologia ou constrangimento ilegal.
    4. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 29 de julho de 2021. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente